Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007919-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO RAMOS BORGES PINTO - CPF: 049.632.238-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PAZ E AMOR DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 46.013.123/0001-68 (AGRAVANTE), VALDIR NERES DE ARAUJO - CPF: 700.304.801-91 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO CHAVES - CPF: 545.827.761-91 (AGRAVANTE), ANASER SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.613.746/0001-82 (AGRAVADO), JESSICA POLICENA PERES - CPF: 037.413.151-17 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO - CPF: 954.062.048-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTHA SIMONAK TORRES DE CARVALHO - CPF: 100.426.968-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA GLAUCE DE ANDRADE CARVALHO E CALLEGARO - CPF: 770.388.608-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARINA GLAUCE TORRES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO EVIDENTES – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA NA INICIAL – AUTO DE CONSTATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – REFORMA INDEVIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que, amparada em prova documental suficiente da posse anterior e do esbulho, defere a liminar em Ação de Reintegração de Posse, visto que proferida em fase de cognição sumária, e precedida de Auto de Constatação que confirma as alegações iniciais.

Com o julgamento do recurso de agravo de instrumento pelo mérito, resta prejudicado o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007919-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
Associação Paz e Amor dos Pequenos Produtores Rurais do município de Santa Cruz do Xingu e Luiz Carlos da Silva

AGRAVADO:
Anaser Serviços Agrícolas Ltda.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Associação Paz e Amor dos Pequenos Produtores Rurais do Município de Santa Cruz do Xingu e Luiz Carlos da Silva
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Anaser Serviços Agrícolas Ltda.
, deferiu a liminar de reintegração de posse em relação aos lotes 15 e 16, respectivamente com matrículas n. 6.537 e 6.538, do CRI de Vila Rica/MT, cada um com 15 hectares.

Alegam que a agravada não comprovou a posse, mas apenas afirmou que seria indireta, decorrente da mera aquisição e propriedade.

Arguem que os ocupantes utilizam a terra, antes abandonada, para moradia e subsistência, e que se trata de propriedade produtiva, pois cumpre a função social prevista na Constituição Federal.

Aduzem que é necessária a identificação exata de todas as pessoas afetadas, com prazo razoável para a reacomodação ou realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, em observância aos artigos 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, todos da CF.

Assinalam que a competência para processar e julgar o feito é da Vara Especializada de Direito Agrário.

Deferidos o efeito suspensivo e o benefício da justiça gratuita (ID. 126294697).

Em virtude do cumprimento da liminar, os agravantes pugnaram pela determinação do retorno na área; por sua vez, a agravada requereu o sobrestamento da análise desse pedido, no entanto foi acolhida a pretensão dos réus (agravantes) (ID. 126619197).

Agravo Interno interposto pela agravada (id 1279771195).

Na contraminuta, a agravada informa que a liminar já havia sido cumprida antes mesmo da interposição do Recurso, inclusive concedida meses antes.

Diz também que é inverídico o argumento dos réus de que estariam desalojados, visto que ali não há nenhuma casa habitável, tampouco plantações.

Aponta a competência do juízo de origem, porque a hipótese não seria de conflito agrário, nem coletivo e social, e que a intenção é lotear e vender o imóvel, cuja comercialização é feita por um vereador da cidade.

Acrescenta que o Auto de Constatação mostra o dano ambiental praticado e toda sua extensão, as derrubadas de madeiras e a destruição de vegetação na área de preservação permanente.

Destaca que não se aplica ao caso concreto a liminar deferida na ADPF 828.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 128693685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse.

Importante consignar de início que, apesar da interposição do Recurso depois de cumprida a liminar, foi deferido o efeito suspensivo, de modo que não há perda do objeto deste Recurso.

O mesmo não se aplica à questão da competência. Nesse ponto, como ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“tendo sido decidido pela remessa dos autos à Vara Agrária da Capital para que seja aferido o caráter coletivo do litígio, a preliminar aventada, ao menos no momento, perdeu o seu objeto, motivo pelo qual não merece conhecimento”
.

Consta que a agravada, autora da Ação de Reintegração de Posse adquiriu os seguintes lotes de terras: Lote 09, matrícula 5.650, com 15 hectares; lote 10, matrícula 5.651, com 15 hectares; lote 12, matrícula n. 5.653, com 15 hectares; lote 13, matrícula 6.536, com 12 hectares; lote 14, matrícula 5.659, com 15 hectares e lote 16, matricula 6.538, com 15 hectares, áreas contíguas com o total de 102 hectares.

De acordo com a agravada, em 12/05/2019, os lotes 15 e 16 foram objeto de invasão pelos requeridos agravantes que iniciaram desmatamentos ilegais e divisão da área em lotes para comercialização.

Antes de examinar o pedido de tutela de urgência, o Juízo determinou a realização de Constatação, no qual foi registrada a presença de pessoas em cada um dos lotes invadidos, e que algumas delas residem em fazendas próximas, outras na cidade e outras trabalham na região como diaristas, tanto assim que não souberam identificar seus barracos (muitos deles encontrados vazios), nem o lote que ocupariam.

O oficial de justiça destacou ainda que, ao retornar à cidade para almoçar, encontrou Ney (ocupante), deu-lhe conhecimento da diligência e este lhe perguntou se ela estava sendo cumprida dentro ou fora deste litígio, porque também ocupa outras áreas limítrofes.

E mais, que muitos dos ocupantes desmontaram seus barracos e imediatamente construíram outro na área vizinha, como fez Vilma.

Assinalou, por fim, que a grande maioria dos ocupantes mora em Santa Cruz do Xingu, uns trabalham em fazendas próximas e suas famílias residem na cidade, outros são funcionários públicos (vereador), por isso só um deles precisou de local para deixar seus pertences (id. 126777677).

A tutela de urgência, ora impugnada, foi concedida nos seguintes termos:

(...)

10. Observa-se que o autor alega ter sua posse esbulhada pelos requeridos, o que restou demonstrado mediante os documentos anexados à exordial (fls. 18/143) que, em análise preambular e perfunctória, possibilitam verificar a presença de elementos que ensejam o deferimento da medida pleiteada, uma vez que demonstram a plausibilidade da existência do direito e o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo.

11. No caso em apreço tendo em vista os argumentos expostos na petição inicial que veio acompanhada de prova documental, entendo necessária a concessão da liminar requerida diante do esbulho na posse do autor, em virtude das atitudes até então demonstradas e atribuídas aos réus, consistente na retirada de madeira sem a autorização do requerente.

12. Com efeito, o autor logrou êxito em demonstrar sua posse e o usufruto da área em questão, conforme se verifica da matrícula do imóvel rural às fls. 33/43 – Id. 74723635, bem como dos demais documentos de ID n. 74719745, 74719748 e 74719753, sendo notório o esbulho da área em discussão, consoante boletim de ocorrência acostado aos autos (ID n. 74723600 e 74723613), noticiando o esbulho, o que enseja o deferimento da liminar, independentemente de audiência de justificação prévia.

13. Em relação aos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, o primeiro, vislumbro-o na posse e propriedade do requerente na área objeto do litígio. Quanto ao perigo da demora, também tal requisito para a concessão da liminar encontra-se presente, consubstanciado no fato de que o requerente se vê ameaçado de perder parte de sua propriedade mediante invasão, bem como o prejuízo pela retirada da madeira sem autorização.

15. Assim, havendo o requerente demonstrado a sua posse e o esbulho da posse (art. 562, do CPC), conforme se depreende das provas dos autos, bem como que este se deu a menos de ano e dia, impõe-se o deferimento do pleiteado (ID. 118863460).

Como bem consignou o juízo de origem ao deferir a liminar, não há nos autos nenhum indício de que os agravantes detinham a posse e usavam a área para o seu sustento e moradia.

Logo, não preenchem os critérios que autorizariam mantê-los ali até 30-6-2022, de acordo com a liminar concedida na ADPF 828. Ao contrário, resta evidente no Auto de Constatação que se cuida de ocupação recente, portanto não atende aos pressupostos descritos na liminar do STF. Ademais, o que se tem, em verdade, na área, é a extração ilegal de madeiras, inclusive em APP.

De outra via, a agravada demonstrou nesta fase recursal a posse do imóvel pela documentação que juntou na inicial da lide, tal como: o título de domínio de vários lotes do loteamento localizado a 4km do centro de Santa Cruz do Xingu; o Boletim de Ocorrência que registra a ocupação pelos agravantes, o Contrato de Arrendamento firmado com Zélia Maria Loss Londero em 30-7-2018, com vigência até 30-3-2023, a inscrição no CAR-MT na SEMA-MT, os mapas e croqui de localização expedidos também pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a autorização provisória para exercício da atividade rural (agricultura), além da inclusão do imóvel no IR, CCIR.

Mas, o que chama atenção quanto a prova da posse, diz respeito ao Contrato de Arrendamento firmado com Zélia Maria Loss Londero em 30-7-2018, com vigência até 30-3-2023 e a declaração de confinante que reconhece a posse e propriedade da agravada desde a aquisição em 2013.

Aliás, a declaração da confinante Patrícia Carvalho que
“desde a aquisição do lote 11 em junho de 2013 conheço e reconheço como meu confinante, à esquerda o lote nº 13, à direita o lote nº 09 e ao fundo com o lote nº 12 onde, inclusive, se explora atividade agrícola (plantio de grãos)”
, corrobora com o contrato de arrendamento firmado com Zélia Maria Loss Londero, que tem por objeto o arrendamento de 07 lotes, com área total de 102 hectares, para uso agrícola em 34 hectares (id 127977175).

Não fosse isso, as imagens satélites colacionadas indicam a área aberta para a agricultura no conjunto de lotes adquiridos (id. 127977174).

Anote-se ainda o exercício de vigilância sobre a área, tanto assim que a invasão foi informada de imediato em Boletim de Ocorrência, além da posse indireta em razão do arrendamento.

Como visto, foram satisfeitas as exigências para a concessão da liminar, como destacado na decisão recorrida e no parecer ministerial.

Soma-se a isso o Auto de Constatação que comprova que os agravantes não moravam na área e nem tiravam dela o seu sustento. Ao contrário, residem em fazendas próximas e em Santa Cruz do Xingu, alguns até mesmo exercem cargos públicos e em relação à área litigiosa atuam somente na extração e venda ilegal de madeiras, até mesmo as de área de preservação permanente.

A propósito, seguem trechos do parecer da douta PGJ:

“[...]

Trata-se, portanto, de decisão proferida em sede liminar, que não enseja a necessidade de citação/intimação da parte contrária, nos termos do art. 562 do CPC, que dispõe que “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Assim, uma vez apresentada toda a documentação necessária ao pleito de reintegração de posse em sede liminar, é cabível a sua determinação antes da oitiva da parte contrária, em particular no caso em que foi determinada a constatação. Nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO NOTÓRIO – INICIAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO DE PROVA SATISFATÓRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO ADEQUADA À FASE PROCESSUAL DA LIDE PRIMÁRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA SUA REFORMA – DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que, amparada em documentação suficiente que comprova satisfatoriamente a posse anterior e o notório esbulho, defere a liminar em Ação de Reintegração de Posse, por se tratar de ato processual de cognição sumária. (N.U 1002901-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Ademais, segundo consta nos autos, a reintegração de posse já foi cumprida, conforme certidão circunstanciada apresentada no id. 126777677, e os invasores não estão desalojados, conforme informado pelo Oficial de Justiça, destacando-se os seguintes trechos:

Preocupado com a remoção dos pertences e onde seriam descarregados, me dirigi à Prefeitura local, e juntamente com a Secretária de Ação Social, Sr.ª Daniane, foi oferecido por esta o Ginásio de Esportes da cidade para colocarem os pertences e alojarem quem precisasse.

Sanadas as dúvidas de divisas, passei a averiguar os diversos barracos no interior da área em litígio.

(...)

Para maior esclarecimento a este Juízo, a única mudança/pertences que fora descarregada no ginásio foi a do Sr. Vilmar, pois na hora em que o caminhão chegou para carregar, ele ao avistar o caminhão saiu em sua moto e não mais apareceu ali. A grande maioria dos invasores eram moradores da cidade de Santa Cruz do Xingu, alguns trabalham em fazendas próximas dali e suas famílias residem na cidade e tem alguns que são funcionários públicos, por isso que só descarregamos uma mudança no Ginásio.

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão nos moldes em que foi proferida.

Assim, nesta sede recursal, não se visualizam elementos a alterar a decisão impugnada.

Com o julgamento do recurso de agravo de instrumento pelo mérito, resta prejudicado o Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, com a consequente revogação da liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022